Tribunal: TJBA
Processo: 8163586-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163586-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOELIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ZAIRA SANTANA MAGALHAES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Empréstimo consignado. Declaração de nulidade contratual. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Ajuizamento de ação anterior perante o sistema dos juizados especiais. Coisa julgada. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em análise

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de elidir o reconhecimento da coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais, mediante o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.

III. Razões de decidir

3. O instituto da coisa julgada é erigido a direito fundamental, na forma do art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, somente podendo ser desconstituída pelo manejo de ação rescisória, diante da necessidade de preservação da segurança jurídica, não sendo outra ação pelo rito comum ou o recurso de apelação a via processual adequada. Inteligência dos artigos 337, §4º; 502/503, 505/504; e 966 do Código de Processo Civil.

4. Do atento exame aos termos em que propostos a ação de n° 0013030-55.2021.8.05.0001 – que tramitou perante a 9ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor da Comarca de Salvador/BA (ID. 79387881/79387894); e conforme se depreende das próprias razões recursais, ambas as demandas visam à nulidade de um mesmo contrato – mediante ressarcimento de danos materiais e morais, firmado entre as mesmas partes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba, nos termos dos artigos 85, §11 c/c 98, §3º do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8163586-59.2023.8.05.0001
, em que é apelante
NOELIA RODRIGUES DOS SANTOS
e apelado
BANCO FICSA S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.